Tribunal: TJES
Processo: 5005726-72.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005726-72.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALVA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: DANIELI IMBERTI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A AUTORA NARRA QUE NO DIA 11/02/2023 POR VOLTA DAS 09:00H, FOI AGREDIDA FISICAMENTE PELA REQUERIDA, QUANDO ESTAVA DENTRO DE SEU CARRO. A MOTIVAÇÃO DA VIOLÊNCIA ESTAVA EM QUE, À ÉPOCA DO FATO, ERA NAMORADA DO EX MARIDO DA REQUERIDA. RESSALTA QUE A AGRESSÃO FOI PERPETRADA QUANDO SE DIRIGIU ATÉ A CASA DA REQUERIDA PARA BUSCAR A FILHA DO SEU COMPANHEIRO, TENDO PERMANECIDO EM SEU VEÍCULO. PLEITEIA DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$40.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO EXORDIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA A INDENIZAR A AUTORA POR DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$6.000,00.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS, QUE SUSTENTA, DENTRE OUTROS FUNDAMENTOS: "Da análise dos autos, entendo que os documentos anexados são suficientes a demonstrar a prática de ato ilícito pelo suplicado, visto que, inicialmente a requerida não nega a existência de desentendimento e o áudio de ID. 26139105 comprovam as ofensas proferidas pela requerida em face da autora, bem como, o BU (ID. 26139108), o exame de corpo delito (ID. 26139112), as fotos (ID. 26139144), bem como, o laudo de lesões corporais (ID. 26139147) demonstram a existência de agressões físicas sofridas pela autora. Não há dúvidas que os fatos se deram assim como narrados na inicial, inclusive quanto a autoria das agressões e das ofensas. Pelo conjunto probatório resta demonstrado que no dia dos fatos a autora encontrava-se em seu veículo, quando a requerida se dirigiu até ela e iniciou as agressões que provocaram escoriações nos braços e rosto, fatos estes comprovados através das imagens (ID. 26139144) e dos laudos da perícia (ID. 26139147). Nesse contexto, entendo que os documentos dos autos evidenciam a existência de dano moral indenizável, visto estar as agressões físicas perpetradas em face da autora devidamente comprovadas, tendo estas ocasionado constrangimentos de ordem moral, por meio de ofensa à honra e à dignidade da demandante, passíveis de reparação. [...] No que se refere ao quantum reparatório, deve-se buscar amoldar a condenação a finalidade de reparar a vítima e punir o infrator (caráter pedagógico), o grau de culpa, a repercussão do fato na sociedade. Assim, diante das peculiaridades do caso em tela, fixo o dano moral no importe de R$ 6.000,00.". QUANTO AO DANO MORAL, SEU IMPORTE MOSTRA-SE CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO, HARMONIZANDO-SE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NOTADAMENTE EM FACE DA GRAVIDADE DA CONDUTA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)